Tribunal: STF
Processo: RE 331444
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS. Importação. Não contribuinte do imposto. Período anterior à edição da EC nº 33/01. Não incidência. Súmula nº 660/STF.



    1. A questão atinente à não incidência do ICMS nos casos de importação por não contribuinte do imposto em período anterior à edição da EC nº 33/01 encontra-se pacificada nesta Corte. Incidência da Súmula nº 660/STF.



    2. Agravo regimental não provido.